Tribunal: TJES
Processo: 5000480-64.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-64.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA LORENA DINIZ VIEIRA e outros
RECORRIDO: SUPERTICKET TECNOLOGIA LTDA - ME
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5000480-64.2023.8.08.0008

Recorrentes: ISABELA LORENA DINIZ VIEIRA; HELENA TOTOLA LAIGNIER DE CASTRO

Recorrido: SUPER TICKET TECNOLOGIA LTDA - ME

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o Benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais para tal.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1)

TESE AUTORAL.
ALEGAM, EM SÍNTESE, TEREM EFETUADO A COMPRA DE INGRESSOS OPEN BAR PREMIUM, NO VALOR DE R$ 253,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) CADA, PARA SHOW NO FESTIVAL DE VERÃO DE GURIRI EM QUE SE APRESENTARIAM JORGE E MATEUS, ALOK, SORRISO MAROTO E MATHEUS FERNANDES NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. AFIRMAM QUE, NO DIA DO EVENTO, FORAM SURPRESADAS COM O ANÚNCIO NO TELÃO DO EVENTO QUE COMUNICAVA O NÃO COMPARECIMENTO DO CANTOR MATHEUS FERNANDES. RELATAM, AINDA, QUE OS DEMAIS SHOWS OCORRERAM NORMALMENTE, RESSALVADO O DO CANTOR MATHEUS FERNANDES QUE NÃO COMPARECEU E TÃO POUCO FOI SUBSTITUÍDO POR OUTRO ARTISTA DE RECONHECIMENTO SIMILAR. NESTA ESTEIRA, BUSCAM A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR DESPENDIDO PELOS INGRESSOS, A PAR DA REPARAÇÃO MORAL NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA.
(2)
A REQUERIDA ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) para cada autora, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir do ato citatório. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”.
(4) RECURSO DA PARTE AUTORA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, POSTO SEREM CABÍVEIS.
(5) CONTRARRAZÕES RÉ.
EM RESUMO, SEJA NEGADO O PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.

PRETENSÃO RECURSAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL RECONHECIDA COMO
INDEVIDA
PELO MAGISTRADO DA ORIGEM.
POIS BEM.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE O DESCONTENTAMENTO DAS AUTORAS QUANDO DA AUSÊNCIA DE UMA DAS ATRAÇÕES PROGRAMADAS PARA O EVENTO NARRADO.
EXPLICA
MARIA CELIMA BODIN DE MORAES
QUE A MAIS MODERNA DOUTRINA PASSOU A DISTINGUIR ENTRE OS DANOS MORAIS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. OBJETIVOS SERIAM AQUELES QUE SE REFEREM, PROPRIAMENTE, AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SUBJETIVOS, AQUELES QUE SE CORRELACIONAM COM O MAL SOFRIDO PELA PESSOA EM SUA SUBJETIVIDADE, E SUA INTIMIDADE PSÍQUICA, SUJEITA A DOR OU SOFRIMENTO (DANOS À PESSOA HUMANA, RENOVAR, P. 156).
NENHUM DESTES SE MOSTRA PRESENTE NO CASO VERTENTE.
DESTACO AINDA O QUE leciona
ANTONIO JEOVÁ SANTOS
: "
O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais."
.
ASSIM, CONCLUO QUE A RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DEVE SER MANTIDA, EIS QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU TODAS AS TESES ESPOSADAS, APLICANDO O DIREITO DE MANEIRA INCONTESTÁVEL.

DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

(7) RECURSO PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8)

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS
.

(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)